Tribunal: STF
Processo: HC 103243
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CÂMARA 
   MAJORITARIAMENTE COMPOSTA POR JUÍZES DE 1º GRAU. PRECEDENTES. 
   DESCAMINHO. TIPICIDADE. INSIGNIFICÂNCIA PENAL DA CONDUTA. VALOR DAS 
   MERCADORIAS. VALOR DO TRIBUTO. LEI 10.522/02 (redação da Lei 
   11.033/04). IRRELEVÂNCIA PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. ORDEM 
   CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal é firme  no sentido de que não viola o princípio do juiz 
   natural a convocação de juízes de primeiro grau para compor órgão 
   julgador do respectivo Tribunal. Precedente: HC 86.889, da relatoria 
   do ministro Menezes Direito.
2. No julgamento do HC 96.821 (Sessão 
   de 08/04/2010), o Plenário desta nossa Corte fixou a orientação de 
   que não há nenhuma violação ao princípio do juiz natural quando a 
   Turma julgadora é composta, na sua maioria, por juízes convocados de 
   primeiro grau. Entendimento, esse, que homenageia a duração razoável 
   do processo, "materializando o ideal de uma prestação jurisdicional 
   célere e efetiva". 
3. O postulado da insignificância é tratado 
   como vetor interpretativo do tipo incriminador, tendo por objetivo 
   excluir da abrangência do Direito Criminal condutas provocadoras de 
   ínfima lesão ao bem jurídico tutelado. Tal forma de interpretação 
   segue pari passu com as medidas legislativas de uma sadia política 
   criminal que visa, para além de uma desnecessária carceirização, ao 
   arejamento de uma Justiça Penal que deve se ocupar apenas das 
   infrações tão lesivas a bens jurídicos dessa ou daquela pessoa 
   individual quanto aos interesses gerais do corpo social. 
4. No 
   caso, a relevância penal é de ser investigada a partir das 
   coordenadas traçadas pela Lei 10.522/02 (com a redação da Lei 
   11.033/04). Lei que, ao dispor sobre o "Cadastro Informativo dos 
   créditos não quitados de órgãos e entidades federais", estabeleceu 
   os procedimentos a ser adotados pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
   Nacional, em matéria de débitos fiscais. 
5. Habeas corpus 
   indeferido. Concedida a ordem de ofício para determinar o 
   trancamento da ação penal ajuizada contra o paciente.